Tribunal: TJBA
Processo: 0002051-80.2000.8.05.0256
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0002051-80.2000.8.05.0256.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUIZ CLAUDIO GUIMARAES ESPÓLIO: TRADICAO COMERCIO DE CEREAIS E ESTIVAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADA A INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO DOS AUTOS. OFENSA AO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICADO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE OS TEMAS 566 A 571/STJ, QUE TRATAM DE QUESÕES QUE POSSUEM SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0002051-80.2000.8.05.0256.3., em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, Tradição Comércio de Cereais e Estivas Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça